Tribunal: TJBA
Processo: 0549473-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549473-50.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, GEOVANNA OLIVEIRA DE MENEZES

APELADO: FILIPE ALVES CHAGAS

Advogado(s)
:
JEANE LIMA PAIXAO, JEFERSON ROSADO ALVES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00. CORREÇÃO FORMAL. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO.

I.
Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por A Quatro Assessoria de Comunicação LTDA - EPP, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento à apelação cível interposta e manteve a condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entretanto consignou, em sua fundamentação, valor distinto (R$ 5.000,00), dando azo à pretensão aclaratória.

II.
Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à identificação de contradição material entre o conteúdo da fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, especialmente no que diz respeito ao valor fixado a título de reparação por danos morais.

III.
Razões de decidir

Verificou-se a existência de contradição no julgado, na medida em que o voto condutor consignou como adequado o montante de R$ 5.000,00, quando, na verdade, toda a motivação foi construída sobre a premissa da razoabilidade e proporcionalidade do valor originariamente fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que impõe o devido saneamento do erro material, sem rediscussão do mérito.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"Caracteriza-se contradição sanável por embargos de declaração a divergência entre o valor expressamente mencionado na fundamentação do voto e o quantum indenizatório efetivamente mantido no dispositivo, sendo cabível a correção do vício com efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.022, I e III; 489, § 1º, I; 186 e 927 do CC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.429.117/SP; TJ-BA, Apelação Cível n.º 0553226-49.2017.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0549473-50.2018.8.05.0001, em que figura como embargante A Quatro Assessoria de Comunicação LTDA - EPP e como embargado Filipe Alves Chagas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, para retificar o acórdão embargado quanto ao valor mencionado na fundamentação, fazendo constar que a quantia reputada como compatível à hipótese concreta é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em consonância com o quantum efetivamente mantido no dispositivo da sentença e do próprio acórdão, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8